Tribunal: STF
Processo: ARE 1185582
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - NEGOCIAÇÃO COLETIVA - PREVISÃO DE JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS – INVALIDADE A decisão agravada observou os artigos 932, III, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo a que se nega provimento.” (eDOC. 135, ID: 1c540155) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII; 7º, XIII, XIV, e XXVI; e 170, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a validade da cláusula ajustada no acordo coletivo de trabalho objeto dos autos. 



    Narra-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a lei (eDOC 138, ID: 7e729a09).



    Alega-se que o inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, (...) permite que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados (eDOC 138, ID: 7e729a09, p. 13).



    Argumenta-se que os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação (eDOC 138, ID: 7e729a09, p. 15).



    Sustenta-se, assim, a validade do ajustamento com a classe trabalhadora da jornada de trabalho diferenciada. Afirma-se que a jornada fixada é favorável aos profissionais e que fora acordada com base na manifestação livre de vontade dos trabalhadores interessados.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão, para ser declarada a validade da cláusula do acordo coletivo e, consequentemente, da jornada especial do trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o acordo coletivo celebrado prevê jornada normal superior a oito horas diárias e que, por essa razão, está configurada a hipótese de turno ininterrupto de revezamento. Reconheceu, assim, a nulidade da cláusula do acordo que prevê tal jornada, por restrição indevida aos direitos dos trabalhadores, e determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O artigo 7º, inciso XIV, da Constituição prevê jornada especial de trabalho de seis horas aos trabalhadores que laboram em regime de turnos ininterruptos de revezamento, que se caracteriza pela realização de atividades nos períodos diurno e noturno, em alternância que se revele prejudicial à saúde física e mental do trabalhador. A garantia da jornada reduzida tem por escopo protegê-lo, diante do comprometimento do seu relógio biológico, compensando desgaste na vida familiar e no convívio social. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser suficiente à caracterização do regime de turnos ininterruptos de revezamento a alternância de horários em dois turnos de trabalho, desde que compreendam, no todo ou em parte, os horários diurno e noturno. É o que dispõe a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SBDI-1:



    (...)



    O artigo 7º, XIV, da Constituição da República dispõe sobre o direito à ‘jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva’ (destaquei). 



    Assim, a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, nos termos do aludido dispositivo, é de seis horas, podendo, mediante negociação coletiva, ser elastecida para no máximo oito horas, na forma da Súmula nº 423, que prevê:



    TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1) - Res. 139/2006 - DJ 10, 11 e 13.10.2006). Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. (sublinhei)



    Do cotejo entre o dispositivo constitucional e a referida súmula, depreende-se que a negociação coletiva que permite a extrapolação da jornada de seis horas para os trabalhadores submetidos ao regime de turnos ininterruptos não pode prever jornada superior a oito horas.



    No caso dos autos, a Eg. Corte Regional consignou que o reclamante laborou em turnos ininterruptos de revezamento, em jornada superior a oito horas diárias. Ademais, assinalou que “a análise dos registros de ponto constantes do feito (Id cafb6b0) demonstra que o obreiro frequentemente cumpria jornada extraordinária aos sábados, dia em que, segundo os ACT´s, deveria ser concedida folga compensatória.” (fls. 490/491). 



    Dessa forma, verificada a nulidade do acordo que majora a jornada além dos limites admitidos, e diante da habitual prestação de horas extras (sem a respectiva compensação de jornada), resta descaracterizado eventual acordo de compensação, sendo devidas integralmente as horas excedentes da 6ª (sexta) diária e da 36ª (trigésima sexta) semanal.” (eDOC 135, ID: 1c540155, pp. 4-5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente na inviabilidade de se flexibilizar o limite de oito horas diárias de trabalho, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do entendimento firmado no ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis do trabalhadores envolvidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 135, ID: 1c540155) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente